Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, declarando nulos os contratos de abertura de conta corrente e cartão de crédito discutidos nos autos e inexistente qualquer débito a estes atrelado; condenando a parte ré à pagar a parte autora o valor de R$ 6.000,00, a título de compensação por danos morais, bem como, nas obrigações de fazer e não fazer consistentes, respectivamente, na exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e a se abster de efetuar qualquer cobrança relativamente aos débitos atrelados aos contratos ora declarados nulos. Em seu recurso a parte recorrente defende, em apertada síntese, que restou demonstrada a contratação e uso do cartão de crédito, sendo, pois, devida a cobrança dos débitos não pagos, bem como a negativação realizada. Defende, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, tampouco qualquer ato ilícito capaz de ensejar a pretendida indenização. Prequestiona a matéria ventilada no recurso. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização arbitrada a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs. 18841098/18841101). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 18841107).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. A parte autora, ora recorrida, alega a existência de contratos de abertura de conta corrente e cartão de crédito realizados mediante fraude. Neste sentido, o registro de ocorrência ID 18839295 aponta que a autora teria sido vítima de contratos realizados em seu nome em diversos locais, dentre eles o banco recorrente.
VI. Da análise dos documentos acostados pelo banco, sobretudo os de ID 18841076 e 18841082 é de se constatar que a contratação foi realizada à distância, por meio de aplicativo mobile, razão pela qual o banco deve atuar com maior cautela para evitar possíveis fraudes. Ademais, é sabido que nessa forma de contratação é exigido que o contratante tire foto de seus documentos pessoais e de si mesmo e os envie para inspeção, para só então ser realizada a liberação do acesso. Tal providencia não parece ter sido requerida nos autos, pois o banco credor somente demonstrou que a contratação foi feita à distância, não sendo tal demonstração suficiente para se concluir que o pedido teria partido da parte autora/recorrida.
VII. O que cabe destaque e chama atenção é que o sistema antifraudes do banco não ter estranhado a realização de mais de R$15.000,00 em compras, em apenas 2 dias da liberação do cartão (ID 18841077).
VIII. Com efeito, diante das provas acostadas nos autos, e em conformidade com o artigo 14 do CDC, o ônus da prova da causa excludente caberia ao fornecedor. Contudo, o réu não conseguiu demonstrar que o contrato teria sido entabulado, efetivamente, pela parte autora/recorrida, restando, pois, apurada falha no procedimento interno do banco recorrente, que aceitou a formalização do contrato por terceiro sem se atentar à falsidade da contratante. Aliás, a requerida sequer trouxe aos autos eventuais documentos exigidos no ato para demonstrar que teria adotado precauções para evitar a contratação fraudulenta, o que confirma a falha na prestação do serviço. Desse modo, a falha da requerida no procedimento de segurança na formalização do contrato afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, não restando evidenciada qualquer excludente da sua responsabilidade.
IX. A jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta o mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, a negativação restou devidamente demonstrada pelo ID 18839296, razão pela qual cabível a pretendida indenização extrapatromonial.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIII. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
XIV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.